Tribunal: TJSP
Processo: 2062729-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
HABEAS CORPUS – ameaça – liberdade provisória mediante recolhimento de fiança – valor reduzido - exigência financeira que não pode ser um obstáculo à soltura do paciente – liminar que já havia afastado a necessidade de recolhimento – ratificação - concessão parcial da ordem.